Tribunal: TJDFT
Processo: 0754389-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. TUTELA DE URGÊNCIA. IMÓVEL LEVADO A LEILÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NÃO CONCEDIDA. AUSENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual indeferiu o pedido de concessão da antecipação dos efeitos da tutela em ação de resolução de contrato de compra e venda com pedido de devolução das parcelas pagas. 1.1. A decisão agravada negou a tutela provisória de urgência por entender não serem os fundamentos apresentados relevantes e amparados em prova idônea e por não verificar perigo de dano. 1.2. A agravante buscava a suspensão de leilão de imóvel e a anulação de todos os atos praticados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, requerida pela agravante, estão presentes no caso em exame.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para conceder a tutela provisória de urgência, são necessários a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC.
4. A concessão de tutela antecipada recursal não pode estar fundamentada em conjecturas e ilações deduzidas pelas partes, conforme se observa da narrativa apresentada nos autos, devendo estar amparada na prova, ainda que indireta, do risco de grave dano, de difícil ou impossível reparação decorrente do ato impugnado, além da probabilidade do direito vindicado.
5. No caso, a agravante pretende obstar leilão judicial argumentando que as provas apresentadas são suficientes para embasar a medida vindicada. 5.1. No entanto, não menciona quais provas são essas e o que elas pretendem demonstrar. 5.2. A argumentação de estar comprovado o direito de propriedade e a iminência do leilão não é suficiente para a concessão da tutela requerida.
6. Assim, inexiste no feito demonstração real e concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso improvido.
Teses de julgamento: “1. A concessão da tutela provisória de urgência requer a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A ausência de elementos probatórios mínimos impede a concessão da medida liminar.”
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07365443720248070000, Relatora: Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, DJE: 4/12/2024; TJDFT, 20160020400177AGI, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 14/3/2017.